Tribunal: TJES
Processo: 5000563-53.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-53.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RECORRIDO: ANDRE FILIPE DE MACEDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000563-53.2024.8.08.0038

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

RECORRIDO: ANDRE FILIPE DE MACEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. PAGAMENTO A MENOR VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Pavão contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério ao autor, que atua como professor municipal.

A decisão de primeiro grau também condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2023, ocasião em que o servidor recebeu valores proporcionais abaixo do piso exigido legalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor possui direito adquirido à adequação e recebimento retroativo da diferença de vencimentos baseada na atualização do Piso Nacional do Magistério no ano de 2023; e (ii) saber se o princípio da separação dos poderes, assim como a alegação de limitações financeiras e orçamentárias do ente público, consistem em justificativas lícitas para o não pagamento da diferença salarial fixada em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental anexada aos autos pelas fichas financeiras demonstra de forma objetiva que o autor recebeu, ao longo do ano de 2023, remuneração inferior ao piso nacional, na proporção de sua jornada de 29 horas semanais.

O próprio Município reconheceu a necessidade de adequação da remuneração ao piso, promovendo a edição de atos normativos locais, especificamente a Lei Municipal nº 1.518/2023, garantindo a equiparação apenas a partir de outubro de 2023, deixando o período anterior a descoberto sem justificativa idônea.

A tese recursal que fundamenta a inadimplência na crise financeira, em preceitos de responsabilidade fiscal ou na vedação de aumento remuneratório pelo Judiciário (conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF) não exime a Administração Pública do seu dever legal de observar o piso da categoria previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Tese de Julgamento:
"1. É devido aos profissionais do magistério público municipal o pagamento das diferenças salariais e de seus reflexos legais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional, fixado de forma proporcional à respectiva jornada de trabalho, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 2. A alegação de limitações orçamentárias sob o viés da responsabilidade fiscal ou de suposta ofensa à separação dos poderes (Súmula Vinculante nº 37 do STF) não configura justificativa lícita para eximir a Administração Pública do dever constitucional e legal de adimplir o piso salarial nacional da categoria."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, inciso X, 98 e 169;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;

Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º;

Lei Municipal nº 1.518/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 37;

TJES, Recurso Inominado nº 5014429-40.2024.8.08.0035, 1ª Turma, Rel. Juiz Paulo Abiguenem Abib, j. 04.06.2025;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ANDRÉ FILIPE DE MACEDO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: DETERMINAR a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério. CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, do período compreendido entre janeiro de 2023 e dezembro de 2023, devendo sobre o montante, desde a citação até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932”
.

Em sede recursal (ID 18641726), o recorrente pugna pela reforma integral da sentença de procedência, sustentando, em síntese, a inexistência de amparo jurídico para a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da atualização do Piso Nacional do Magistério referente ao exercício de 2023.

Argumenta, ainda, que eventual reconhecimento judicial do direito vindicado implicaria indevida concessão de aumento remuneratório sem lei específica, em afronta aos arts. 37, inciso X, e 169 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Alega, igualmente, que o Município enfrenta limitações orçamentárias e financeiras, destacando a necessidade de observância dos princípios da responsabilidade fiscal, da separação dos poderes e da autonomia municipal, sustentando que a implementação de reajustes sem previsão orçamentária específica comprometeria a gestão fiscal do ente público.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18641722).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor é contratado no cargo de PROFESSOR MMPA V, por meio da matrícula nº 004325. Informa, em síntese, que vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 18640228, posso observar que no ano de 2023, o autor recebeu valor inferior que, proporcional à 29h era de R$ 3.284,36 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

No caso concreto, a prova documental é suficiente para demonstrar que a controvérsia não diz respeito a criação judicial de vantagem, mas ao cumprimento do piso legal em contexto no qual o próprio Município editou atos normativos de adequação remuneratória, inclusive com Lei Municipal nº 1.518/2023 a partir de outubro de 2023. A tese recursal de impossibilidade por crise financeira não elide o dever legal de observância do piso quando a documentação dos autos revela disciplina normativa local e pagamento inferior ao mínimo exigido no intervalo discutido.

Também não prospera a pretensão de reforma integral fundada na inexistência de base legal. A leitura sistemática dos autos mostra que a Administração Municipal reconheceu a necessidade de adequação ao piso em 2023, mas o fez apenas a partir de outubro, sem demonstrar, com base idônea e suficiente, a regular quitação do período anterior. Assim, a sentença, ao determinar a implementação do piso e a condenação ao pagamento das diferenças vencidas, observou a prova produzida, o regime jurídico aplicável e a orientação jurisprudencial pertinente.

Assim, correta a determinação de readequação do valor recebido, conforme postula o autor na inicial. Inclusive, temos precedente sobre o tema na TR. Vejamos:

“No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Como bem demonstrado na sentença, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. Em análise das fichas financeiras da parte recorrida anexada aos autos (ID 10664279), verifica-se que o Município promoveu pagamento da remuneração da parte recorrida em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, conforme quadro elaborado na própria inicial conferido pelo Juízo no id n. 10664276. Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, não restando razão ao município em alegar que o autor recebia valor equivalente ao piso, visto que como já citado, as fichas financeiras demonstram o inverso, é evidente que o ente estatal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade. Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos”
(TJES, Proc. no 5014429-40.2024.8.08.0035, 1a Turma, Rel. PAULO ABIGUENEM ABIB, julg. 04/06/2025).

O recorrente não pode se negar a cumprir com a legislação federal com base na responsabilidade fiscal, devendo, nesse sentido, adequar seu orçamento às exigências legais sem que isso implique no descumprimento da constituição e das normas infralegais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)